Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. LIVRE DESIGNAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento em suposto dolo da beneficiária e alegada violação manifesta de norma jurídica, objetivando desconstituir acórdão que reconheceu a validade da indicação de beneficiária em contrato de seguro de vida e afastou a existência de fraude ou ilicitude na conduta examinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a ocorrência de dolo processual apto a ensejar a rescisão do julgado; b) analisar a existência de violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato no acórdão rescindendo, especialmente quanto à validade da indicação de beneficiária em seguro de vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão rescindendo examinou de forma ampla e coerente as provas constantes dos autos, afastando a alegação de dolo por inexistirem elementos que demonstrassem conduta ardilosa ou fraudulenta da beneficiária capaz de induzir o juízo em erro.
4. A indicação de beneficiário em contrato de seguro de vida constitui ato personalíssimo, expressão da autonomia da vontade do segurado, sendo irrelevante a existência de vínculo conjugal, afetivo ou sucessório, nos termos da legislação civil aplicável.
5. A separação de fato do segurado em relação à sua então cônjuge foi reconhecida judicialmente em ação própria, com declaração expressa e homologada por sentença transitada em julgado, não sendo admissível a posterior alegação de falsidade em benefício dos próprios declarantes ou de seus sucessores.
6. A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à rediscussão do direito aplicado, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal diante de mero inconformismo com o resultado do julgamento originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória julgada improcedente, mantendo-se íntegro o acórdão rescindendo.
Tese de julgamento: “A livre designação de beneficiário em seguro de vida, como ato personalíssimo do segurado, não pode ser invalidada na ausência de prova inequívoca de dolo processual, fraude ou violação manifesta de norma jurídica, sendo incabível a ação rescisória para simples rediscussão do mérito.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 793; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 966.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854583, 0741448-05.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/04/2024, p. 20/05/2024; TJDFT, Acórdão 1410742, 0724983-52.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/03/2022, p. 04/04/2022; TJDFT, Acórdão 1150514, 0705689-22.2017.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, j. 22/04/2019, p. 07/05/2019; TJDFT, Acórdão 991846, 20150020334136ARC, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 30/01/2017, p. 08/02/2017; TJDFT, Acórdão 2009613, 0776133-22.2023.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025, p. 25/06/2025.